Tribunal: TJDFT
Processo: 0041531-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0041531-72.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: ROSA MIDORI MARUBAYASHI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, ROSA MIDORI MARUBAYASHI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO ROSA MIDORI MARUBAYASHI, bem como CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que impugnou especificamente os fundamentos do acórdão combatido. Aduz ainda, que a jurisprudência da Corte Superior não está pacificada no tocante ao tema em análise. A segunda recorrente, por sua vez, sustenta que a matéria é exclusivamente de direito e que está prequestionada. Ressalta que a decisão recorrida contraria posição do STJ, de modo a impedir a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à segunda agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 14410950. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018